Tribunal: TJDFT
Processo: 0002984-58.2009.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002984-58.2009.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERIDIANO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS - NAO PADRONIZADO EMBARGADO: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CK LTDA - ME, CAMILLA KAREN DE BARROS GALVAN D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 31017936) por MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADO em face de COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS CK LTDA - ME e CAMILLA KAREN DE BARROS GALVAN, ante Acórdão de ID 30720267 que, nos autos da Apelação Cível interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não o proveu. Intime-se a parte Embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021 16:06:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador